Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Planilhas cálculos de ID: 35051353 relativas ao anuente EDER DO ESPÍRITO SANTO. O Distrito Federal nada disse sobre os cálculos (ID: 38871473). O exequente manifestou concordância e pugnou pela expedição de precatório (ID: 36154882). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 35051353. No que tange ao modo de pagamento do crédito, no ID: 19905397, o beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório. Acerca do pleito de pagamento de adiantamento preferencial aos servidores anuentes, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Expeça-se precatório em favor de EDER DO ESPÍRITO SANTO, observando o destaque dos honorários contratuais deferido no ID: 12757997. Brasília, 13 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador